Tribunal: TJDFT
Processo: 0735552-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735552-18.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTAL DO LAGO NORTE, JOSÉ INÁCIO MACEDO JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I – AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REJULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. II – AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PARTE EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO ÍNSITA À ATIVIDADE ECONÔMICA. DESINTERESSE EXPRESSO DO CREDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. III – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DO RECURSO POR FORÇA DE DECISÃO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO DITA EXISTENTE NO EXAME DA POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO EM PECÚNIA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO REAFIRMADA DESCABIDA. IMPOSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA DE CUMPRIMENTO DA TUTELA ESPECÍFICA. IV - EM REJULGAMENTO, ACLARATÓRIOS JULGADO PREJUDICADO. 1. Não demonstrada a impossibilidade de cumprimento da prestação específica a que condenada a empresa executada, não tem cabimento o pedido por ela deduzido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Inteligência do art. 499 do Código de Processo Civil (“A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”) e do art. 816 do mesmo diploma legal (“Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização”). 2. Falta razoabilidade aos insistentes pedidos feitos pela sociedade empresária em recuperação judicial, ora executada/agravante, para, no seu exclusivo interesse, ser convertida em perdas e danos a obrigação a que foi condenada de reparar defeitos de construção identificados por prova pericial no edifício do condomínio exequente e, assim, ver submetido o crédito liquidado ao procedimento da recuperação judicial a que está sujeita, isso porque comprovadamente mantém sua atividade principal como empresa da área de construção civil e houve expressamente manifestou a parte credora seu desinteresse na postulada conversão. 3. Embargos de Declaração. Rejulgamento prejudicado. Decidido em agravo de instrumento não ter cabimento a pretensão reiteradamente deduzida pela empresa construtora de conversão, em perdas e danos, da obrigação de fazer a que foi condenada, para que o crédito apurado seja habilitado em procedimento de recuperação judicial a que está sujeita, uma vez que mantida sua atividade principal, por ela não apresentada justificativa plausível e há expressa discordância do condomínio credor, prejudicados estão aos Aclaratórios manejados sob alegação de que omisso o acórdão embargado por não examinar a possibilidade de mensurar em pecúnia a indenização a ser paga pela conversão da obrigação de fazer a que foi condenada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Em rejulgamento, Embargos de Declaração prejudicados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 499 e 816, ambos do Código de Processo Civil, 6o e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/2005, sustentando a desnecessidade da majoração das astreintes e a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 2084693/AL, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 23/8/2023). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à exposta inobservância aos artigos 499 e 816, ambos do Código de Processo Civil, 6o e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/2005. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005